Tribunal: TJMT
Processo: 1015171-31.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1015171-31.2022.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CHEQUE, CITAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA.
DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):
[FERNANDA TRINDADE SANTOS - CPF: 048.602.651-57 (ADVOGADO), F INVESTIMENTOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 24.006.700/0001-51 (AGRAVANTE), ARIANE CRISTINA GONDRO - CPF: 033.560.209-60 (AGRAVADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POSTAL – IMPOSSIBILIDADE – CITAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA – ARTIGOS 249, 829, § 1º E 830, TODOS DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Por força do art. 829, § 1º, do CPC, prepondera-se a regra especial para as execuções, onde a citação do devedor deve ser pessoal, dada a ordem de penhora e avaliação, a ser cumprida por oficial de justiça, caso não efetuado o pagamento no prazo assinalado.

Aliado a isso, o artigo 830 do Código de Processo Civil, prevê que, caso o devedor não seja encontrado, o Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens que forem necessários à garantia da execução e, depois, permite nova tentativa de citação, inclusive por hora certa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
F Investimentos e Fomento Mercantil Ltda.,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos
Execução de Titulo Extrajudicial n.º
1007353-80.2022.8.11.0015
, proposta em face de
Ariane Cristina Grondo
,
que indeferiu o pedido de citação da executada via correio, determinando exclusivamente por Oficial de Justiça.

Inconformado, insurge-se sustentando violação ao disposto nos artigos 247 e 249, ambos do CPC, quanto à possibilidade de citação pela via postal em execução de titulo executivo extrajudicial.

Diz que a novel norma processual prevê que a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, por ser mais célere e eficaz, e que ainda que haja previsão no art. 829, §1º do CPC, quanto à citação por Oficial de Justiça, esta não pode ser obstáculo a realização da citação via correio, se atingida a finalidade da comunicação processual.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de Id n. 138371158.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 138739189comunicando a manutenção da decisão agravada.

Sem contraminuta pela agravada.

V O TO

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial, consubstanciado em cártulas de cheque no valor atualizado de R$ 34.467,71 (trinta e quatro mil quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos).

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado a
quo
que indeferiu o pedido de citação da parte executada pela via postal, por entender que citação do executado é ato complexo, que envolve não apenas a ordem de pagamento, mas também, de constrição patrimonial (penhora, avaliação e arresto), devendo, assim, ser realizada exclusivamente por Oficial de Justiça, em estrito cumprimento ao disposto no art. 829, § 1º do CPC.

Como se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum liti
s, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, à vista dos limites objetivos dessa espécie recursal, atento as matérias delimitadas pelo objeto da decisão agravada, tenho que não agiu com o costumeiro acerto o juiz
a quo
, vez que a probabilidade do direito vindicado se mostra aparente diante da necessidade de uma leitura em conjunto do art. 829 e do art. 247, ambos do CPC
[1]
, sob a perspectiva da celeridade e efetividade dos atos judiciais, cuja interpretação teleológica revela que a citação do executado poderá ocorrer da forma como o exequente optar, não lhe sendo vedada a citação por correio, notadamente atualmente no estagio avançado da tecnologia da informática, onde, só se manda o oficial de justiça penhorar bens depois de esgotadas as tentativas de penhora eletronicamente encetadas, notadamente por meio de sistemas específicos para tanto, como o BACENJUD (penhora de ativos financeiros), RENAJUD (penhora de veículos), etc.

Assim a citação pelo correio é cabível no processo de execução, porque o CPC, no artigo 247, não incluiu a execução no rol taxativo das hipóteses em que é vedada, inexistindo, pois, incompatibilidade da citação postal no processo executivo.

Na esteira, aliás, é o enunciado 85 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF,
verbis
: “
Na execução de título extrajudicial ou judicial (art. 515, §1º, do CPC) é cabível a citação postal
.”

De sorte que, caso não seja realizado o pagamento da dívida no prazo assinalado pela decisão judicial, ai sim, poderá ser necessária a intervenção do Oficial de Justiça, com a consequente expedição de mandado para efetivação dos atos constritivos previstos no § 1º desse artigo. Ou seja, a atuação do meirinho viria a posteriori, não no momento da citação. Até porque, os atos de citação não se confundem com atos de constrição de bens, a cargo do oficial de justiça.

Nesse sentido, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios, vejamos:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de citação via postal. Diligência que pode ser realizada pelo correio. Dicção dos artigos 246 e 247, ambos do Código de Processo Civil. Precedentes. Recurso provido”.
(TJSP, RAI n. 2209677-70.2022.8.26.0000, Relator Des. Dimas Rubens Fonseca; 28ª Câmara de Direito Privado; J. 27.09.22)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO

EXTRAJUDICIAL
- POSSIBILIDADE DE
CITAÇÃO
PELA VIA
POSTAL
.

Em que pese o disposto no §1º do 829 do CPC possa sugerir que
a
citação por mandado é o meio pelo qual deve ser angularizado o procedimento executório, leitura sistemática do artigo rechaça qualquer dúvida acerca da viabilidade da citação

postal, notadamente porque o processo de
execução
não foi excepcionado pelo art. 247 do CPC (como fazia o seu anterior correspondente, o art. 222 do CPC/1973). Possível, assim, a
citação
do executado por meio de Carta AR. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA”
. (TJRS. RAI n. 51636108320228217000, 17ª Câmara Cível, Rel. Desa. Rosana Broglio Garbin, J. 29.08.22 - negritei)

O
periculum in mora
se evidencia, porque o não recolhimento das custas processuais para realização do ato citatório implica na extinção do processo executiva.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

[1]

Art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto:

- nas ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3 o ; II - quando o citando for incapaz; III - quando o citando for pessoa de direito público; IV - quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência; V - quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 13 DE OUTUBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2ª VOGAL, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES. O RELATOR PROVEU O RECURSO E O 1º VOGAL – DES. DIRCEU DOS SANTOS AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 19 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Como já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
F INVESTIMENTOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA.
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, nos autos Execução de Título Extrajudicial n.º 1007353-80.2022.8.11.0015, proposta em face de Ariane Cristina Grondo, que indeferiu o pedido de citação da executada via correio, determinando exclusivamente por Oficial de Justiça.

O agravante, em suma, se insurge sob o fundamento de que a decisão agravada viola os artigos 247 e 249 do CPC, que autoriza a citação pela via postal, ressaltando, ainda, que atualmente a legislação estabelece que o ato formal será preferencialmente por meio eletrônico, por ser mais célere e eficaz.

Aliado a isso, sustenta que, em que pese o art. 829, §1º do CPC, que dispõe sobre a citação em ação de execução, como é o caso, esta não pode ser obstáculo à realização da citação via correio, se atingida a finalidade da comunicação processual.

O eminente Relator deu provimento ao recurso, lançando entendimento no sentido de que o artigo 247 do CPC não incluiu a execução no rol taxativo das hipóteses em que é vedada a citação pelo correio, baseando-se, ainda, no Enunciado 85 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF – Conselho da Justiça Federal –, que estabelece a possibilidade de citação postal na execução judicial ou extrajudicial.

No entanto, com a devida vênia, ouso divergir.

Explico.

É que não se desconhece que a norma geral autoriza a citação não só pelos correios, como também por meio eletrônico (artigo 247). Todavia, o artigo 249 do CPC, preconiza:

“Art. 249.
A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei
, ou quando frustrada a citação pelo correio.”

Por sua vez, o Código de Processo Civil é claro ao dispor em seu artigo 829, §1º, a concomitância entre a citação, penhora e avaliação pelo Oficial de Justiça, confira:

“Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado
.”

Aliado a isso, o artigo 830 do Código de Processo Civil, prevê que, caso o devedor não seja encontrado, o Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens que forem necessários à garantia da execução e, depois, permite nova tentativa de citação, inclusive por hora certa, senão vejamos:

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrastar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1o
Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa
, certificando pormenorizadamente o ocorrido.”

Assim, porquanto a citação via postal, à primeira vista, se mostre mais eficiente, certo é que a norma específica já traz em seu teor todos os caminhos possíveis a ser trilhado pelo credor e, porque assim não dizer, muito mais prático e célere, eis que, com apenas um mandado, o Oficial de Justiça é imbuído de quase todos os poderes necessários ao efetivo sucesso da execução (citação, penhora e avaliação).

Aliás, esse entendimento é externado não só por esta Câmara, como também pela Quarta Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POSTAL – IMPOSSIBILIDADE – CITAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA – ARTIGOS 249, 829, § 1º E 830 DO CPC
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 829, § 1º do CPC, o executado será citado para pagar, constando no mandado de citação, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.”
(N.U 1015222-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – ATO QUE DEVE SER REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E NÃO PELO CORREIO – ART. 249 C/C 829 E 830 DO CPC/2
015 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Apesar de o novo CPC ter excluído a Execução do rol de vedação para citação pela via postal, como previa o Código anterior (art. 222, “d, do CPC/73), no art. 249 dispôs que a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código. E no capítulo destinado à Execução por quantia certa, cuja Seção II dedica-se à “citação do devedor e do arresto”(arts. 827 a 889), os artigos 829 e 830 definem expressamente que ela será realizada pelo oficial de justiça e não pelo Correio”
(TJ-MT - AI: 10123635820198110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/10/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2019)

Vale ainda trazer à baila o entendimento dos demais Tribunais Pátrios que também aplicam o critério da especialidade:

“
Execução por título extrajudicial – Decisão que determinou a citação de forma pessoal – Insurgência da exequente – Manutenção – Cabimento – Art. 829, § 1º, do CPC - Predominância da regra especial para as execuções - Mandado de citação pessoal que ainda prepondera nas execuções, dada a ordem de penhora e avaliação, a ser cumprida por oficial de justiça, caso não efetuado o pagamento no prazo assinalado. Recurso da exequente desprovido.
”

(TJ-SP - AI: 20370823620208260000 SP 2037082-36.2020.8.26.0000, Relator: Marcos Ramos, Data de Julgamento: 15/06/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO PELO CORREIO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRINCÍPIOS DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Da leitura sistemática do Novo Código de Processo Civil, extrai-se que o legislador optou por manter a citação das execuções por quantia certa a cargo do Oficial de Justiça. Interpretação em sentido diverso [expedição de carta de citação e posterior expedição de mandado de penhora e avaliação] mostrar-se-ia contraproducente, elevando desnecessariamente os atos processuais, em contrariedade aos princípios norteadores do Novo Código de Processo Civil
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento Nº 70076974658, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 09/05/2018).

Assim, com a máxima vênia ao douto Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Acredito que o relator está correto no sentido da celeridade e efetividade da justiça, todavia, quando o legislador pensou nesse aspecto com relação à execução teve seus motivos.

Trata-se de citação de execução por correspondência, nesses casos o legislador determinou que fosse feito por Oficial de Justiça, até porque, nas execuções, não adianta apenas citar, é necessário praticar os atos constritivos, uma série de desdobramentos.

Eventual citação por edital teria que ser remetida
a posteriori
, um novo mandado de penhora, de remoção, que seria, a meu ver, contraproducente, a celeridade imprimida poderia ser descompensada lá, mesmo porque eventual situação precisa ser discutida, normalmente quem recebe citação em prédio é zelador, ou outro funcionário e nem sempre entrega a correspondência, não há prova de que houve a entrega.

Então, nesse aspecto não se trata de mera citação para defesa, trata-se de citação para pagamento e só se satisfaz como penhora e pagamento do credor o que, a meu sentir, o oficial de justiça teria maior efetividade.

Embora seja muito simpático ao voto do Relator pela celeridade porque acho que hoje caminhamos para as execuções dos atos processuais de forma virtual e mais célere, nesse caso particular, ainda continuo na velha guarda de que o Oficial de Justiça é imprescindível.

De modo que, peço vênia ao Relator para acompanhar o voto da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022